Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726803-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES LEITE ALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DE SAMAMBAIA - DF REPRESENTANTE LEGAL: FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONDES LEITE ALVES contra decisão de ID 198267629 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta por ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DA FEIRA PERMANENTE DE SAMAMBAIA -DF, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo; que o contrato de confissão de dívida, sem a comprovação adequada da origem dos débitos, não é suficiente para atribuir legitimidade; que a penhora incidiu sobre conta poupança; que os valores bloqueados decorrem de sua atividade de motorista de aplicativo, sendo impenhoráveis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre sua ilegitimidade passiva, em verdade, a parte impugna questão diversa, referente à aptidão do documento como título executivo. Ocorre que a parte agravada instruiu a petição inicial com termo de confissão de dívida, assinado por duas testemunhas (ID 34921604 dos autos de origem), que se qualifica como título executivo extrajudicial, na forma prevista no artigo 784, III, do Código de Processo Civil. A parte agravante alega que há necessidade de comprovação da origem dos débitos. Contudo, é prescindível a efetiva demonstração da relação jurídica de direito material, consistente na aquisição da banca. Isso porque “o instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não retira a sua força executiva, conforme se pode inferir das Súmulas 286 e 300 do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp n. 1.805.898/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 4/5/2022). Em relação à impenhorabilidade dos valores, foram realizados bloqueios em duas contas, vinculadas ao Banco Bradesco e ao Mercado Pago. A parte agravante alega que a penhora se realizou em duas poupanças, bem como que a verba possui natureza salarial. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). No caso, não se apresentou extrato bancário referente à conta mantida no Mercado Pago, indicando sua natureza. Ademais, os extratos bancários referentes ao Banco Bradesco (ID 163047917 dos autos de origem), além de não exteriorizarem a natureza de poupança, refletem intensa movimentação financeira, com compras diárias, desvirtuando eventual caracterização como reserva financeira. Por outro lado, a penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque. Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, podem ser objeto de penhora, sem olvidar que não houve qualquer demonstração de que o bloqueio teria recaído sobre verba salarial. Resume-se a parte agravante a afirmar que exerce atividade autônoma (ID 166734853 dos autos de origem), sem comprovar que os valores recebidos correspondem aos bloqueados. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora